Tribunal: TJMMG
Processo: 2000199-35.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO DA MENAGEM INTRAMUROS - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO - ARQUIVAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000199-35.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000865-24.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 14/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO DA MENAGEM INTRAMUROS – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO – ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM Rinaldo Rodrigues Silvério, impetrante/advogado Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido pela perda do objeto, determinando o arquivamento destes autos. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do 3º Sgt PM Rinaldo Rodrigues Silvério. Conforme apurado até o momento, no dia 13/12/2021, aproximadamente às 15h10min o Comando da 84ª Cia PM tomou conhecimento de que o detento Sub Ten PM QPR Mário Jorge Ferreira, preso, em decorrência de decisão judicial, no Quartel do 39º BPM, em Contagem, havia empreendido fuga daquela Unidade Policial em horário indeterminado, o que só veio a ser constatado após ele ter sido procurado em sua cela para o banho de sol, que aconteceria das 15 às 17 horas. Visando apurar as circunstâncias da fuga, os militares que estavam de serviço nas guarda e sentinela na madrugada anterior foram acionados a retornarem à Unidade para prestar esclarecimentos a respeito do ocorrido, oportunidade em que informaram que o último contato que mantiveram com o preso foi no dia 12/12/2021, às 20 horas, durante a entrega do jantar, o que acabou evidenciando que, daquele momento em diante, eles deixaram de realizar a ronda nas dependências da Unidade e a vistoria dos presos, anuindo, culposamente, à fuga do detento (evento 1 - OUT6 - fls. 05/06 destes autos). Diante dos fatos narrados, o militar, ora paciente, foi preso em flagrante no dia 13/12/2021, na cidade de Contagem, por, supostamente, ter praticado o crime descrito no artigo 179 do CPM, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos. Extrai-se dos autos que a prisão do paciente foi homologada pela autoridade tida como coatora (Juízo da 4ª AJME), durante a audiência de custódia realizada no dia 15/12/2021. Após a homologação da prisão em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 flagrante, no mesmo ato o juízo decidiu aplicar a menagem intramuros ao autuado, nos termos do artigo 263 do CPPM, determinando o cumprimento da medida nas dependências do quartel em virtude da pendência na realização de diligências requeridas pela Corregedoria da PMMG. Diante disso, no dia 16/12/2021 foi impetrado em favor do 3º Sgt PM Rinaldo Rodrigues Silvério, perante este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, fundamentado nos artigos 5º, incisos LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do Código de Processo Penal. O impetrante afirmou, inicialmente, que a menagem intramuros aplicada pelo magistrado atuante na 4ª AJME (art. 263 do art. CPPM) “se revela uma coerção ao direito de locomoção do paciente, posto que não poderá deixar a sede onde está preso, sendo-lhe permitido apenas o trânsito livre dentro do estabelecimento militar, sem a obrigação de permanecer na cela”. Afirmou, também, que a decisão exarada pelo magistrado a quo não encontra guarida nas “hipóteses legais que autorizam uma prisão em flagrante delito (art. 244 do Código Penal Militar), havendo ilegalidade pelo abuso de poder segundo alínea ‘b’ e ‘c’ do art. 467 do Código de Processo Penal Militar.”. Segundo o impetrante, o paciente “assumiu serviço por volta das 05h30min aproximadamente (escala de serviço, 06h00 às 18h00), nos autos do processo n. 2000865-24.2021.9.13.0004/MG, conclui-se que o preso SUB TEN QPR Mário Jorge Ferreira, teria fugido por volta das 02h00min às 03h00min, conforme o relato das testemunhas Bruna Rocha Lopes, e Luiz Cláudio Pereira da Silva”. Afirmou, com base na prova documental contida nos autos, que o paciente assumiu o serviço aproximadamente 3 (três) horas após a fuga do Sub Ten QPR Mário Jorge Ferreira, afastando as hipóteses legais previstas no art. 244 do Código de Processo Penal Militar. Aduziu, ainda, que “a prisão do paciente, policial militar com 28 anos de serviço, conceituado como A050, primário portador de bons antecedentes, de reputação ilibada e idoneidade moral irrepreensível, no estabelecimento militar não se justificaria posto, que sua liberdade não ameaça à ordem pública e nem mesmo a conveniência da instrução criminal, até porque conforme se extrai dos autos foi o próprio quem comunicou a fuga ao CAP PM Negrão”. Alegou que não há dúvidas de que o paciente não estava em situação de flagrante delito, não estando, portanto, configuradas as hipóteses do artigo 244 do CPPM, o que consequentemente enseja a concessão da ordem, nos termos da alínea “b” do art. 467 do mesmo Código. Acrescentou que “a existência da escala é irrefutável no sentido de afastar as elementares do tipo previsto no art. 179, do CPM, ratificado no flagrante delito, obviamente porque a pessoa presa não estava confiada à sua guarda ou condução [...]. Logo configurada a ilegalidade na coação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da liberdade do paciente diante da falta de justa causa para o constrangimento nos termos do art. 467, alínea ‘c’ do CPPM”. Por fim, requereu, liminarmente, o direito à liberdade do paciente, uma vez que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. No mérito, requereu: Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente RINALDO RODRIGUES SILVÉRIO, um vez presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medida cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. Não sendo o caso de concessão da liminar pretendida, REQUER o regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ, no sentido de conceder o relaxamento da prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. Destarte REQUER; Seja intimada a Douta Procuradoria de Justiça na condição de “custos legis”, uma vez que a decisão é tomada de ofício, mesmo após o órgão ministerial manifestar-se pela concessão da liberdade provisória do Paciente. Seja dado prazo para a defesa juntar a procuração assinada pelo Paciente, posto que este está preso até a presente data, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 8.906/94. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 13. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 17. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 22. Segundo se extrai do mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça ressaltou que, com a decisão de revogação da menagem intramuros proclamada pelo próprio juízo da 4ª AJME nos autos de APF (evento 38 dos autos n. 2000865-24.2021.9.13.0004), o pleito de restabelecimento da liberdade do paciente acabou sendo satisfeito antes mesmo que o presente writ fosse submetido a julgamento. Assim, com a soltura do paciente por força de decisão proveniente do juízo de 1º grau, a eminente Procuradora entendeu que a pretensão do impetrante veio a ser atendida, acarretando, então, a perda do objeto do pedido formulado na inicial. Ao final, opinou no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Consoante as informações prestadas pelo eminente Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, por meio dos documentos contidos no evento n. 19, o paciente, 3º Sgt PM Rinaldo Rodrigues Silvério, foi colocado em liberdade, em virtude da revogação da menagem intramuros proclamada pelo próprio juízo da 4ª AJME nos autos de APF (evento 38 dos autos n. 2000865-24.2021.9.13.0004). Em tempo, na esteira do douto parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça, ressalto, por oportuno, que, “conforme prudentemente mencionado pelo Juiz de Direito da 4ª AJME nas informações prestadas na condição de autoridade coatora (evento 19 - INF_HABEAS_CORP1), o instituto da menagem intramuros aplicado ao paciente e aos demais autuados é completamente diferente da prisão preventiva e, obviamente, produz efeitos jurídicos notadamente distintos, motivo pelo qual, em hipótese alguma, pode ser confundido ou equiparado à medida cautelar de prisão propriamente dita.” Ainda que assim não fosse, é fato que o impetrante pretendia, por meio deste habeas corpus, obter a liberdade do paciente mediante a revogação de uma suposta “prisão preventiva”; no entanto, com a decisão de revogação da menagem intramuros exarada pelo juízo da 4ª AJME, o pleito do impetrante acabou sendo satisfeito. Feitas tais considerações, com o restabelecimento da liberdade do paciente, entendo que o presente writ já foi atendido, ocorrendo, portanto, a perda de objeto, ficando prejudicado o pedido, razão pela qual determino o arquivamento destes autos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator